Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700523-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, como pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face de sentença (id. 18236309) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do DF em desfavor de Cruzeiro do Sul Educacional S.A., julgou o feito nos seguintes termos, verbis: (...) 41. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a conceder aos alunos do curso de licenciatura em pedagogia o prazo de 20 (vinte) dias para a realização da disciplina “prática de ensino em gestão educacional”, garantindo-lhes, em caso de aprovação, o recebimento do certificado de conclusão do curso, na forma prevista no “manual do aluno”. 42. Caberá à ré: (i) no prazo de 15 (quinze) dias, comunicar os alunos acerca da presente decisão; e (ii) no prazo de 30 (trinta) dias, promover a reabertura do prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão da disciplina. 43. Em havendo o descumprimento de qualquer dos prazos acima, incorrerá a ré em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 44. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)” (id. 10771982) Em suas razões recursais (id. 18236318), a parte requerida apelante sustenta que, diversamente do que teria entendido o Juízo de origem, os alunos foram suficientemente informados sobre o término do prazo das atividades para a data de 30/11/2018. Aduz que não antecipou indevidamente o término da disciplina “prática de ensino em gestão educacional”, pois o calendário acadêmico previu que todas as atividades deveriam ser concluídas até o dia 30/11/2018 e não 19/12/2018. Menciona que a referida disciplina era composta por 4 unidades disponibilizadas paulatinamente aos estudantes e que os prazos foram amplamente divulgados e reforçados pelos professores orientadores por e-mail. Afirma que 80% dos alunos realizaram os exercícios propostos e apenas 20% dos alunos não cumpriram o cronograma que poderia ser realizado entre os dias 13/08/2018 a 30/11/2018. Argumenta ainda a aplicação dos princípios da autonomia universitária, enfatizando que para ser aprovado na disciplina, o acadêmico deveria realizar todas as atividades anteriormente divulgadas. Defende, em resumo, que os estudantes têm a responsabilidade de acompanhar os conteúdos e informativos publicados na plataforma virtual e que eventual desída não justifica a reabertura de prazo para conclusão da matéria. Acrescenta ainda que não subsiste a condenação para emissão de certificado de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagoria aos alunos que obtiverem aprovação na disciplina prática de ensino em gestão após a reabertura de prazo pela instituição recorrente, já que para fazer jus a emissão de certificado de conclusão de curso, não basta a aprovação do acadêmico em tal disciplina, mas sim que o aluno não tenha nenhuma pendência acadêmica. Tece arrazoado em abono a sua tese, se insurgindo ainda quanto ao arbitramento dos honorários. Pede por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o conhecimento e provimento do apelo. Preparo no id. 21228997. Contrarrazões ao apelo da parte Autora no id. 18236328. Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 21113263. Suscita de forma preliminar o não cabimento de ação civil pública por ausência de demonstração da homogeneidade dos direitos individuais supostamente violados. No mérito, oficia pelo provimento pelo apelo argumento de que não restou evidenciada a violação ao dever de informação pela instituição ré/apelante. É o relatório. DECIDO. Da leitura do art. 1.012, §1o, inciso V do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou ativo, por requerimento dirigido ao Relator (art. 1.012, §3o, inciso II do CPC), nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória dos autos, observa-se que o tema central da controvérsia que se resume em saber se, tal como sustentado pela Defensoria Pública (autora), houve, de fato, falha no serviço prestado pela instituição Apelante (ré) considerando seu dever de prestar informação adequada e precisa aos alunos quanto ao prazo final para conclusão das atividades relativa a disciplina “prática de ensino em gestão educacional”. A parte Apelante pleiteia a suspensão dos efeitos da sentença recorrida, aduzindo para tanto que o d. Juízo sentenciante acabou por fixar prazo na sentença para comunicar os alunos quanto a decisão da sentença e ainda para que fosse promovida a reabertura do prazo de 20 (vinte) dias para conclusão da disciplina, e caso aprovados conceder-lhe o recebimento do certificado de conclusão do curso de licenciatura em pedagogia. Em princípio, muito embora não pudesse ver eventual irregularidade no procedimento adotado pelo julgador de origem, parece que os alunos matriculados na disciplina “prática de ensino em gestão educacional” foram avisados por mensagem em ambiente da própria instituição educacional, destinado à comunicação com os alunos, sobre a nova data limite em que a disciplina ficaria disponível no sistema para envio das atividades, qual seja, até o dia 30/11/2018, e que tal data não se confundiria com àquela de encerramento das atividades, 19/12/2018. Nada obstante tais argumentos, é de se ver ainda que o Parquet ainda levanta uma questão preliminar em seu parecer quanto a ausência de demonstração da homogeneidade dos direitos individuais supostamente violados, conforme pede o art. 81, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, já que apenas cerca de 20% dos alunos não concluíram a disciplina “prática de ensino em gestão educacional”, de modo que não se poderia afirmar de plano que isso decorreu necessariamente da falta ou deficiência de informações sobre a data de término das atividades acadêmica. Sendo assim, diante das circunstâncias postas nos autos, aliado ao fato de que a sentença recorrida ainda impôs a obrigação quanto a emissão de certificado de conclusão do curso de licenciatura em pedagogia após a realização da citada disciplina, sob pena de incidência de multa diária por descumprimento, e em decorrência da irreversibilidade dos efeitos da sentença, como na hipótese, eis que, com o restabelecimento do prazo pretendido e conseqüentemente a emissão do certificado de conclusão se esgotaria o objeto do presente feito, mostra-se assim prudente a suspensão dos efeitos da sentença recorrida até o julgamento do mérito do apelo, quando o Colegiado caberá enfrentar decisivamente a questão. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, intimem-se as partes (Apelante e Apelada) para, querendo, em 5(cinco) dias, manifestarem sobre a preliminar de não cabimento de ação civil pública suscitada pela Procuradoria de Justiça no id. 21113263. Então tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora